Tribunal: TJMT
Processo: 15388-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 25/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599031-9 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80153885420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80153885420198110001
Requerente: GYOVANA GRISOLIA CASSIANO
Requerido: FINANCEIRA ITAU CBD S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Beneficiário: GYOVANA GRISOLIA CASSIANO
Conta Judicial 200128583817
Valor: R$ 4.800,21 (quatro mil e oitocentos reais e vinte e um centavos)
Autorizado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.130.881-09
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 030.130.881-09
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2480 435317 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763556 1/1